Tribunal: STF
Processo: AI 392954
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.  Servidor
Público. Vencimentos. Acréscimos pecuniários. Acumulação sob mesmo
fundamento. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.
Inteligência dos arts. 37, XIV da CF e 17, 'caput', do ADCT.
Precedentes. A Constituição da República veda a acumulação de
acréscimos pecuniários para fins de cálculo de acréscimos
ulteriores, sob o mesmo fundamento